Tribunal: TJDFT
Processo: 0724892-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDUTA TEMERÁRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MERAMENTE PROTELATÓRIO. CONFIGURAÇÃO. IMPOSIÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. EXTRAPOLAÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. CONDENAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 507 do Código de Processo Civil é vedado à parte discutir questões preclusas.
2. No caso dos autos, tem-se que a questão relativa ao excesso de execução já havido sido devidamente analisada em recurso transitado em julgado, sendo incabível a tentativa de reavivar questão já analisada.
3. O agravante insiste em reiterar matéria preclusa, com nítido caráter protelatório, com o objetivo de retardar o andamento da execução e a satisfação do credor, restando caracterizada a litigância de má-fé, mostrando-se correta a imposição da multa.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.